Tribunal: TJPA
Processo: 0019320-11.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019320-11.2015.8.14.0110
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA CELMA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL. PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA. NÃO JUNTADA AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A permissão dada ao juiz para indeferir a petição inicial ocorre quando a parte não cumpre a determinação de emendá-la, conforme o parágrafo único, do artigo 321, do CPC.

2.

No caso concreto, não houve pela parte o descumprimento da determinação judicial. Houve, na verdade, um descuido da serventia judicial ao não juntar nos autos do processo a petição anteriormente protocolada. A sentença da forma que foi prolatada, sem pronunciamento sobre a petição do autor, cerceou o seu direito de defesa.

3.

Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A. contra a sentença proferida nos autos da ação monitória oriunda da Vara Única de Goianésia Do Pará, que, nos termos do art. 330, IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na inicial, o autor da ação, ora apelante afirma que as partes celebraram um contrato de arrendamento mercantil e/ou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no valor de R$ 45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais) com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas, porém o responsável pela dívida não arcou com os compromissos mesmo após as inúmeras tentativas do requerente, chegando ao valor líquido e certo, em mora, de R$ 86.650,71 (oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos).

O Juízo determinou que o autor emendasse a inicial para apresentar os títulos de comprovação da dívida
(ID

2074515
).

O banco autor pediu a suspensão do feito por (60 dias), o que foi deferido pelo juízo em 02.10.2015 (ID 2074516).

Sobreveio sentença (ID 2074518), em 31.03.2016, de extinção sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não teria emendado a petição inicial conforme determinado em despacho anterior.

À fl. 28 dos autos físicos (ID 2074519), foi juntada petição protocolada pelo requerente em 26.01.2016, na qual ele requeria a juntada do contrato original, bem como a conversão da ação para processo de execução, considerando que o título apresentado possuía força executiva.

O juízo inadmitiu a emenda, sob a alegação de que o processo estava extinto por sentença.

Apelação apresentada alegando a necessidade de intimação pessoal do autor antes da sentença extintiva; aduz que a sentença violou princípios da celeridade e economia processual, além da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões apresentadas.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que o extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que não houve emenda a inicial no prazo determinado pelo juízo.

Sem mais delongas, entendo que o recurso comporta fundamento, tendo em vista que o juízo partiu de uma premissa equivocada. Alegou o juiz que o autor da ação não cumpriu a determinação de emenda da inicial, todavia, percebe-se que após a sentença datada de 31.03.2016, foi juntada aos autos petição do autor em que ele requer a juntada do contrato original, além de fazer outros requerimentos ao juízo (fl. 28 dos autos físicos, ID 2074519). Analisando o documento, verifico que ele foi protocolado em 26.01.2016, ou seja, antes da prolação da sentença. A juntada posterior a decisão terminativa provavelmente se deu por falha da secretaria do juízo. Dessa forma, não é razoável a penalização da parte por ato defeituoso que não é de sua responsabilidade.

A permissão dada ao juiz para indeferir a petição inicial ocorre quando a parte não cumpre a determinação de emendá-la, conforme o parágrafo único, do artigo 321, do CPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso concreto, não houve pela parte o descumprimento da determinação judicial. Houve, na verdade, um descuido da serventia judicial ao não juntar nos autos do processo a petição anteriormente protocolada. A sentença da forma que foi prolatada, sem pronunciamento sobre a petição do autor, cerceou o seu direito de defesa.

Assim, diante da comprovação da emenda pela parte autora, deve a sentença retornar ao juízo para apreciação do requerimento formulado pela parte. À propósito, poderia ter o juízo se retratado para evitar a interposição de mais um recurso judicial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
LHE DOU
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para análise da petição protocolada em 26.01.2016 e eventual prosseguimento do processo.

É o voto,

Belém, 05/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/06/2020